Tribunal: CARF
Processo: 13971.722730/2014-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.722730/2014-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.300 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CARF. RECONHECIMENTO
APENAS EM SITUAÇÕES ESPECÍFICAS. CONHECIMENTO DAS
ALEGAÇÕES RECURSAIS.
As alegações de inconstitucionalidade contidas em recursos administrativos
devem ser conhecidas, para que se examine se já existe alguma decisão ou ato
dentre os relacionados nos atos normativos que regem o contencioso
administrativo, reconhecendo a inconstitucionalidade da norma atacada. O que
se veda ao julgador administrativo é, na ausência de qualquer dos referidos
atos, reconhecer a referida inconstitucionalidade ou deixar de aplicar o ato
normativo sob tal fundamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
PAGAMENTOS A PESSOA FÍSICA. IRRF. ANTECIPAÇÃO. FALTA DE
RETENÇÃO E RECOLHIMENTO. CONSTATAÇÃO APÓS O PRAZO DE
ENTREGA DA
DECLARAÇÃO.
MULTA EXIGIDA DA FONTE
PAGADORA. CABIMENTO. DUPLICIDADE. NÃO-CONFIGURAÇÃO.
Verificada a falta de retenção de imposto que tiver a natureza de antecipação,
após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual pela pessoa
física beneficiária do pagamento, serão exigidos da fonte pagadora a multa de
ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista para
recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a
entrega da declaração de ajuste anual; exigindo-se do contribuinte o imposto, a
multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha submetido os
rendimentos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos em conhecer do recurso
voluntário, vencido o conselheiro Ailton Neves da Silva (suplente convocado), que votou por
conhecer parcialmente do recurso, deixando de conhecer das alegações relativas a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.722730/2014-33
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.300 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722730/2014-33

inconstitucionalidade. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(suplente convocado), Flávio Machado Vilhena Dias, Fernando Beltcher da Silva (suplente
convocado), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente
convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 12-74.839,
de 09 de abril de 2015, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
sujeito passivo acima identificado (fls. 709/715).
O presente processo se originou de Autos de Infração para exigência de multa
isolada e juros isolados pela falta de retenção e recolhimento do Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) em relação a três períodos de apuração contidos no ano-calendário de 2011 (fls.
610/619).
Conforme descrição contida no Relatório Fiscal de fls. 620/636, foi constatada
distribuição de lucros, no ano-calendário de 2011, no total de R$ 28.734.693,88, sendo que o
referido montante “excedeu o estoque de lucros acumulados disponíveis, mesmo considerando o
resultado apurado no próprio período de 2011”. Em razão disso, os valores excedentes não
podem ser considerados rendimentos isentos e, no caso de distribuição a sócios pessoas físicas,
estão sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte (IRRF).
A par disso, foi apontado erro no preenchimento da Ficha 38A da DIPJ referente
ao ano de 2011, na qual, mesmo após a distribuição de lucros acima referida, foi apontado saldo
de estoque de lucros acumulados de R$ 35.950.405,13. Segundo a autoridade fiscal, para se
chegar a tal valor, utilizou-se como saldo de lucros acumulados no início de 2011 o montante de
R$ 22.991.885,73, o qual, em verdade, refere-se a saldo anterior de prejuízos acumulados,
conforme DIPJ do ano-calendário anterior.
Em decorrência de intimações, o sujeito passivo apresentou memória de cálculo
dos resultados acumulados desde 2007 até 2011, apontando, ao final desde último período,
prejuízo acumulado de R$ 1.617.838,51. Tal recomposição, contudo, não estaria de acordo com
a escrituração contábil e DIPJs da Recorrente, pelo que a autoridade fiscal fez a recomposição
dos lucros/prejuízos acumulados a partir do referidos elementos, tanto segundo as normas
internacionais de contabilidade, quanto de acordo com as regras vigentes em 31/12/2007. A
segunda apuração se mostrou mais benéfica à Recorrente, por apontar um valor maior de saldo
de lucros acumulados passíveis de distribuição.
Após a apreciação do sujeito passivo e reexame da autoridade fiscal, restou,
divergência, contudo, em relação aos montantes de R$ 6.943,54, R$ 759.072,71 e R$
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.300 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722730/2014-33

379.536,35, considerados pela Recorrente, mas rejeitados pelo responsável pelo procedimento
fiscal, conforme a seguir descrito:
 Diferença não investigada: R$ 6.943,54
Como tal diferença não foi investigada pela contribuinte, não há como considerar seu
efeito na recomposição dos resultados acumulados, já que o valor de prejuízos
acumulados em 31/12/2007 considerado pela auditoria está respaldado nas DIPJ dos
anos-calendário 2007 e 2008.
 Realização Ajuste a Valor Patrimonial: R$ 759.072,71 e R$ 379.536,35
Aqui a análise merece ser mais apurada. Relembrando, tais valores são decorrentes da
aplicação das normas internacionais de contabilidade, e correspondem à realização de
“ajustes de avaliação patrimonial”, de forma a anular o cômputo das despesas de
depreciação correspondentes no resultado do exercício.
Ou seja, de acordo com as disposições da Lei no 11.941/2009, que alterou o artigo 182
da Lei no 6.404 de 1976, as contrapartidas de aumentos de valor de elementos do ativo,
em decorrência de sua avaliação a valor justo, devem ser classificadas em conta de
ajuste de valor patrimonial. Tais contrapartidas, ao serem computadas no resultado do
exercício (no caso pela depreciação) devem ser realizadas na mesma proporção, ou seja,
transferidas dos “ajustes de avaliação patrimonial” para contas de resultado.
Assim, de fato, tais valores não devem influenciar os resultados apurados de acordo
com as regras contábeis vigentes em 31/12/2007. Ocorre que o lucro líquido apurado
nos anos- calendário considerado pela auditoria já foi expurgado destes efeitos, pelos
ajustes do Regime de Transição Tributária - RTT.
[...]
Conclui-se, portanto, sem qualquer possibilidade de engano, que o valor de R$
41.872.559,60, considerado tanto pela auditoria como pela empresa para recomposição
do estoque de resultados acumulados (vide tabelas 03 e 04), já está adicionado dos
efeitos da realização do ajuste de variação patrimonial, não devendo ser efetuada
qualquer nova correção em relação ao assunto, conforme pretende a contribuinte.
Idênticas observações são válidas para o valor de R$ 379.536,35, relativo ao ano-
calendário 2011, e que a contribuinte pretende que seja considerado no demonstrativo
de apuração dos resultados acumulados, uma vez que este valor já foi adicionado via
ajustes RTT do período (vide resposta ao Termo de Intimação Fiscal 06 e LALUR do
ano respectivo).
Concluiu-se, portanto, por um montante de R$ 4.830.607,42 em distribuição
excessiva de lucros, dos quais R$ 4.733.995,27 correspondem ao sócio pessoa física Luciano
Hang, sobre os quais deveria ter havido a retenção na fonte, conforme art. 7o da Lei no 7.713, de
1988. Por força do disposto no art. 9o da Lei no 10.426, de 2002, combinado com o art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996, foi constituída multa isolada de 75% sobre o IRRF que deixou de ser retido. A
par disso, foram exigidos juros de mora calculados na forma do art. 61, §3o, da Lei no 9.430, de
1996.
Após ser cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou a Impugnação
de fls. 643/651, na qual sustentou que:
(i)
a duplicidade da exigência da multa de ofício, uma vez que houve atuação
no beneficiário pessoa física, por meio do processo administrativo no
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.300 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722730/2014-33

13971.722729/2014-17, na qual, igualmente, houve a cobrança de multa
de ofício de 75%;
(ii)
o imposto, multa e juros exigidos da pessoa física foram integralmente
pagos;
(iii)
após o prazo final fixado para a entrega da declaração do beneficiário
pessoa física, não poderia ser exigida a multa de ofício da fonte pagadora,
já que a responsabilidade pelo pagamento do imposto seria daquele.
Na decisão de primeira instância, foi apontado, inicialmente, que a autuada não
nega que efetuou, no ano-calendário de 2011, distribuição de lucros a seus sócios em valores
superiores ao saldo disponível, de modo que tal matéria se tornou incontroversa.
A alegação de duplicidade da exigência da multa de ofício foi rejeitada, por meio
do esclarecimento da distinção entre as condutas da autuada e do seu sócio, de modo que as
exigências incidem sobre sujeitos passivos distintos.
Não foi acolhida, ainda, a alegação de inviabilidade de lançamento da multa de
ofício após o encerramento do exercício, na medida em que tal exigência se adequa plenamente
aos atos normativos invocados pela própria autuada.
Finalmente, apontou-se que a imposição dos juros de mora é cabível conforme
estabelecido na legislação tributária.
A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2011
DISTRIBUIÇÃO EXCESSIVA DE LUCROS. RETENÇÃO NA FONTE.
Sujeita-se a retenção na fonte os valores distribuidos excessivamente aos sócios a
títulos de lucros, sem respaldo na reserva de lucros ou nos lucros acumulados da
sociedade.
IRRF. FALTA DE PAGAMENTO. MULTA DE OFÍCIO E JUROS LEGAIS.
INCIDÊNCIA.
Incide a multa de ofício e juros legais por falta de pagamento de tributos sujeitos a
retenção na fonte.
Após a ciência do Acórdão, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 720/733,
no qual:
(i)
repetem-se as alegações já apresentadas na Impugnação;
(ii)
argui-se a violação ao princípio da capacidade contributiva e a aplicação
de multa confiscatória;
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.300 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722730/2014-33

(iii)
suscita-se a violação ao princípio do due processo of law substantivo
(proporcionalidade), na medida em que as penalidades aplicadas
inviabilizariam a regular continuidade de suas atividades comerciais.
O presente processo administrativo foi, então, distribuído, por sorteio, a este
Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 17 de abril de 2015 (fl. 718), e apresentou o seu Recurso, em 29 de abril do mesmo ano (fl.
720), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituídos às fls. 652/655.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 3o, inciso II, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, combinado com o art. 1o
da Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018.
Conforme relatado, no Recurso Voluntário, a Recorrente argui matérias não
veiculadas na Impugnação. Todas dizem respeito à violação a princípios constitucionais.
As alegações devem ser apreciadas, para que se examine se já existe alguma
decisão ou ato, dentre os relacionados no art. 26-A, §6o, do Decreto no 70.235, de 1972, e no art.
62 do Anexo II do RI/CARF, que reconheça a inconstitucionalidade da norma atacada (hipótese
em que o entendimento neles exposto deve ser aplicado). O que se veda, nos referidos
dispositivos e na Súmula CARF no 2, ao julgador administrativo é, na ausência de qualquer dos
atos em questão, reconhecer a inconstitucionalidade ou deixar de aplicar o ato normativo sob tal
fundamento.
Tal entendimento prevaleceu em recente julgado desta Turma Julgadora,
conforme Acórdão no 1302-005.569, de 21 de julho de 2021, Relatora Fabiana Okchstein
Kelbert, no qual este Conselheiro exerceu a função de redator designado para redigir o voto
vencedor.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.300 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722730/2014-33

2 DA DUPLICIDADE DE EXIGÊNCIA DA MULTA E DO MOMENTO DO
LANÇAMENTO
O lançamento fiscal, como relatado, foi realizado para a exigência da multa
prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, por força do art. 9o da Lei no 10.426, de
2002, conforme dispositivos transcritos a seguir:
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o caso, a fonte
pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou
recolhimento, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a totalidade
ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou recolhida, ou que for
recolhida após o prazo fixado.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Como se constata, a imposição da referida penalidade, apesar de adotar os
percentuais estabelecidos no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, decorre da “falta de
retenção ou recolhimento” de imposto ou contribuição que a fonte pagadora possui obrigação de
reter. Ou seja, é penalidade imposta à fonte pagadora, pelo descumprimento da obrigação que lhe
era imposta. É infração meramente formal, que se consuma apenas pela prática das condutas
omissivas previstas no texto legal (“falta de retenção ou recolhimento”).
Ao contrário do sustentado pela Recorrente, portanto, a exigência da citada multa
não guarda qualquer relação com a eventual cobrança por meio de lançamento de ofício ou
recolhimento espontâneo a destempo por parte do beneficiário dos pagamentos sobre os quais
deveria ter havido a retenção.
A questão é bem explicitada no Parecer Normativo SRF no 1, de 2002, cuja
aplicação afasta, de uma vez só, todas as alegações da Recorrente:
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado
pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes da
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e,
antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.300 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722730/2014-33

for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data
prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para
a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do
contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha
submetido os rendimentos à tributação.
Ou seja, há duas infrações e duas penalidades, ainda que, em ambas, haja a
exigência de multa de ofício. Constada a ausência de retenção, após o prazo para entrega da
declaração de rendimentos pelo beneficiário pessoa física, como se deu no caso sob análise, da
fonte pagadora, exige-se a multa de ofício e os juros de mora isolados; do beneficiário, se não
submeteu os rendimentos à tributação, exige-se o tributo, a multa de ofício e os juros de mora.
O fato de o beneficiário Luciano Hang haver extinto por pagamento os valores
exigidos no lançamento de ofício tratado no processo administrativo no 13971.722729/2014-17
não possui repercussão em relação ao lançamento de ofício realizado em relação à Recorrente.
De outra parte, concorda-se com o que afirmado pela recorrente no sentido de que,
após o prazo final fixado para a entrega da declaração de rendimentos, “a responsabilidade pelo
pagamento do imposto passa a ser do contribuinte”. Esta é a razão pela qual o lançamento
realizado em relação à fonte pagadora não exigiu o tributo, mas apenas a multa de ofício e juros
isolados. O tributo foi exigido do beneficiário pessoa física.
Nada a prover, portanto, em relação às referidas alegações.
3 DA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
A Recorrente apresenta, ainda, arguições de que a exigência da multa de ofício
tratada no presente processo violaria o princípio da capacidade contributiva previsto no art. 145,
§1o, da Constituição Federal; e possuiria caráter confiscatório, violando, assim, o disposto no art.
150, inciso IV, da Constituição. Além disso, inviabilizaria a regular continuidade de suas
atividades comerciais, de modo que violaria os princípios da proporcionalidade (due process of
law substantivo) e da razoabilidade.
Pois bem, como já exposto, a imposição da multa de ofício encontra previsão em
norma legal plenamente vigente. Cabe, então, invocar o teor do caput do art. 26-A do Decreto no
70.235, de 1972, segundo o qual:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
O afastamento da norma legal somente seria possível diante da existência de
algum dos atos elencados no §6o do referido art. 26-A:
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.300 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722730/2014-33

I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no10.522, de 19 de julho de 2002;(Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Na mesma linha, o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, cuja
violação constitui, inclusive, causa de perda do mandato de Conselheiro, conforme art. 45, inciso
VI, do mesmo Regimento:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
E, finalmente, a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Na ausência da existência de ato de reconhecimento da inconstitucionalidade da
norma que prevê a aplicação da multa de ofício, incabível tal exame aos julgadores
administrativos.
4 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 744
DF CARF MF
Original